Tribunal: TJMT
Processo: 0014628-39.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM EXCESSO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o prazo prescricional a ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza é de cinco anos.
2. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014628-39.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ZULEICA DE BARROS DA SILVA - CPF: 141.005.251-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM EXCESSO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o prazo prescricional a ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza é de cinco anos.

2.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZULEICA DE BARROS DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
ação ordinária de repetição de quantia paga em excesso de contribuição previdenciária n. 14628-39.2010.811.0041 (código 436062),
acolheu a preliminar de prescrição arguida, de acordo com o artigo 269, IV do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

Em suas razões recursais (Id. 112174482 - Pág. 24 a 33), a apelante requer o afastamento da prejudicial de mérito da prescrição e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

A apelante encontra-se sob o pálio da justiça gratuita (Id. 112174479 - Pág. 11 e Id. 112174483 - Pág. 1).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 112174482 - Pág. 37 a 43)

Os autos foram distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 112174482 - Pág. 47).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 002029-023/2012, pronunciou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 112174483 - Pág. 4 a 5).

Após redistribuição à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 112174483 - Pág. 11 e Id.

112174483 - Pág. 16), os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação por meio da Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id.

117563493 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022